Tribunal: TJES
Processo: 0024564-07.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024564-07.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUCIANA BERGER

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de tutela provisória cautelar antecedente, condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais de R$41.851,85 e danos morais de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve indenizar a consumidora por danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida do serviço; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária foi indevida, pois a unidade consumidora da apelada estava regularmente instalada e isolada, conforme parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo.

4. A interrupção indevida do serviço ocorreu entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, em desrespeito à decisão liminar que determinava o restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 horas.

5. A suspensão afetou estabelecimento comercial da apelada, ocasionando danos materiais comprovados, como gastos com aluguel de gerador, aquisição de combustível, substituição de mercadorias e reparos elétricos, totalizando R$41.851,85.

6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do abalo moral.

7. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária enseja a obrigação de indenizar o consumidor por danos materiais e morais.

2. O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço público essencial é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do abalo moral.

3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e o caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0029472-73.2018.8.08.0048, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 11/07/2023; Súmula nº 227 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024564-07.2017.8.08.0048

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: LUCIANA BERGER

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A em razão da Sentença
de ID 9988152
, na qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível do Juízo da Serra, nos autos da
“Tutela Provisória Cautelar em Caráter Antecedente”,
ajuizada por Luciana Berger, julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais no valor de R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) e danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de Id 9988153, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que a instalação de energia elétrica possuía irregularidade técnica que impossibilitava o restabelecimento do fornecimento de energia, de forma que inexistem danos materiais ou morais passíveis de indenização. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos extrapatrimoniais.

Para tanto, afirma que a suspensão do serviço ocorreu devido à existência de duas unidades consumidoras distintas constituídas dentro de uma mesma propriedade e que, portanto, deveriam ser agrupadas, em observância à Resolução n. 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que razão não assiste à empresa Apelante. Isto porque, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo emitiu parecer (fl. 248) em que esclarece que a instalação da Apelada, “
para efeito de vistoria do CBMES se encontra isolada, não tendo obrigatoriedade de ter o seu padrão elétrico em conjunto com a edificação vizinha
”.

Desse modo, a concessionária manteve o fornecimento de energia elétrica ilegalmente suspenso entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, a despeito da decisão liminar de fl. 132, proferida em 09/11/2017, que determinou que o serviço fosse restabelecido no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Ocorre que a unidade de consumo indevidamente desligada situa-se em estabelecimento comercial de fornecimento de alimentos, de propriedade da parte Apelada, em que haviam produtos altamente perecíveis. Por conseguinte, fez-se necessário o aluguel de gerador elétrico, bem como a aquisição de combustível para o funcionamento do aparelho e, ainda, mão de obra para executar serviço referente à pane elétrica que ocasionou a queima de aparelhos e sistema elétrico do estabelecimento, aquisição de novas mercadorias, entre outros serviços dispostos nos documentos de fls. 302/349, que ocasionaram, ao todo, prejuízo à consumidora no importe de R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos).

Assim, a manutenção da indenização por danos materiais em R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) é medida que se impõe.

Quanto à indenização por danos morais, este colendo Tribunal de Justiça (TJES) tem entendido que “
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado
” (AC – 0029472-73.2018.8.08.0048, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2023).

Ademais, a Súmula n. 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”.

Tendo em vista os requisitos estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser mantido no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), o qual se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, conforme vem sendo praticado por esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC.
4) A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.
6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES, AC – 5000493-39.2023.8.08.0016, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data da Publicação no Diário: 19/07/2023)
Sem grifos no original

Dessarte, necessária a manutenção da sentença, para condenar a concessionária ao pagamento de danos materiais em R$41.851,85 (quarenta e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) e danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – CPC, estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

Nesse sentido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto do Eminente Relator.